Tribunal: TJPA
Processo: 0811976-67.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811976-67.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: REGINALDO SOUZA ROCHA

IMPETRADO: MUNICIPIO DE MARABA, SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR VIA UTI AÉREA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. PARCIAL CONFIRMAÇÃO DE LIMINAR. PEDIDO CONCEDIDO PARCIALMENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado para assegurar a imediata transferência do paciente, em estado grave, para unidade hospitalar de referência mediante transporte aéreo em UTI, diante de quadro clínico urgente. A liminar foi deferida. No mérito, analisou-se a ocorrência de perda do objeto, eventual erro na indicação da autoridade coatora, a legitimidade passiva dos entes federativos, a configuração de direito líquido e certo à saúde, a possibilidade de responsabilização pessoal de agentes públicos e a razoabilidade da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve perda do objeto da ação diante do cumprimento parcial da liminar; (ii) definir se há vício na indicação da autoridade coatora; (iii) estabelecer a legitimidade passiva dos entes federativos para responder à demanda; (iv) reconhecer a existência de direito líquido e certo à transferência hospitalar; e (v) aferir a razoabilidade da multa e a possibilidade de responsabilização pessoal de agentes públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cumprimento da medida liminar não implica perda do objeto da ação nem ausência de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito para se verificar a existência do direito alegado, conforme pacífica jurisprudência do STJ. Preliminar de perda do objeto rejeitada.

4.

A petição inicial indicou o Procurador Geral do Estado e o Secretário Estadual de Saúde, dentre outros. Logo, a ação não foi impetrada apenas contra Entes Públicos, rejeitando-se, portando, o pedido de extinção da ação sem resolução de mérito.

5.

O direito à saúde, garantido constitucionalmente, é evidenciado no caso por documentação médica que atesta quadro clínico grave, com risco de complicações severas, justificando a transferência imediata por UTI aérea.

6.

O Município de Marabá
possui gestão
plena em saúde pública e, por esse motivo, recebe verbas federais para investimento em saúde, a Responsabilidade Solidária não impede que o Estado do Pará promova ação regressiva ou compensações administrativas em face do Ente Municipal pelo fornecimento dos medicamentos e atendimento médico,
salvo pactuação em sentido diverso
.

7.

A multa diária, fixada como medida de efetividade, deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O valor de R$ 1.000,00, limitado a R$ 30.000,00, revela-se adequado, considerando a urgência e a relevância do direito protegido.

8.

A responsabilização pessoal de agentes públicos por descumprimento da ordem judicial é medida subsidiária e excepcional, razão pela qual deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO

10.

Segurança concedida, liminar parcialmente confirmada. Agravo Interno Prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de
Direito Público
, à unanimidade, EM CONCEDER A SEGURANÇA, confirmando parcialmente a liminar e prejudicando o Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 24 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança (processo nº
0811976-67.2024.8.14.0000)
, com pedido liminar, impetrado por REGINALDO SOUZA ROCHA em face de atos atribuídos ao Estado do Pará e ao Município de Marabá, visando à sua imediata transferência para unidade hospitalar de referência em Belém, com suporte especializado, inclusive por meio de UTI aérea, em razão de quadro clínico grave, com risco iminente à vida.

Sustenta o impetrante que se encontra internado no Hospital Regional do Sudeste do Pará desde 03/07/2024, com quadro de icterícia progressiva, desnutrição e necessidade comprovada de tratamento especializado indisponível no município de origem, conforme laudos médicos e documentação do SISREG juntados.

Os autos foram inicialmente distribuídos no Plantão Judiciário, sendo deferida a medida liminar pelo Desembargador plantonista, conforme o seguinte dispositivo:

Isto posto, CONCEDO A LIMINAR,
para determinar aos impetrados que procedam à transferência do impetrante, via UTI área, bem como a sua internação em hospital público de referência para sua enfermidade ou não sendo possível que custeiem a internação na rede particular, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais),
em caso de descumprimento, a ser suportada pessoalmente pelas autoridades impetradas, sem prejuízo da sua responsabilização criminal por crime de desobediência.

O Estado do Pará prestou informações e interpôs Agravo Interno, arguindo, preliminarmente: (i) ilegitimidade passiva e erro na indicação da autoridade coatora. No mérito, sustentou a inexistência de direito subjetivo a ser tutelado, necessidade de redirecionamento da obrigação ao Município; impossibilidade de responsabilização pessoal do agente público e excesso quanto ao valor da multa.

O Município apresentou informações, suscitando sua ilegitimidade passiva, requerendo a denegação da segurança.

O Estado do Pará peticionou informando que o impetrante foi internado em leito do Hospital Santa Casa de Misericórdia do Pará no dia 31/07/2024, pugnando pela extinção do processo sem resolução de mérito.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da Ordem Jurídica, manifestou-se pela concessão da segurança.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relato do essencial.

VOTO

Considerando que o Mandado de Segurança está apto para julgamento, passo a examiná-lo.

A questão em análise consiste em verificar, preliminarmente, se houve perda do objeto da demanda, se a petição inicial padece de vício quanto à indicação da autoridade coatora. No mérito, cumpre analisar se há direito líquido e certo ao atendimento mérito solicitado, bem como, verificar a possibilidade de responsabilização pessoal dos agentes públicos e se há excesso quanto à multa aplicada na decisão liminar.

DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

O STJ firmou o entendimento de que o cumprimento da ordem em antecipação de tutela não acarreta a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VULNERÁVEL. ABRIGAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DA ORDEM. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA. INEXTÊNCIA. MÉRITO DA CAUSA. JULGAMENTO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STF. I - Na origem, trata-se de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente ajuizada pelo Ministério Público contra o Estado do Amapá objetivando o imediato abrigamento de vulnerável no Abrigo São José na cidade de Macapá, sob pena de multa por descumprimento, uma vez que estaria em estado de vulnerabilidade extrema, eis que teria necessidades especiais (paraplegia), não possuía parentes no Estado, não possuía nenhum vínculo pessoal com alguém no Estado, bem como não tinha residência ou outro abrigo para se instalar. II - Na sentença julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
" (STJ, REsp 1.645.812/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/4/2017). Nesse mesmo sentido, confiram-se: ( AgInt no AREsp n. 1.650.286/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022 e STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 23/10/2017 e AgInt no AREsp n. 1.194.286/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 27/4/2018.) IV - O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da Jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a aplicação da Súmula n. 83/STJ. V - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2146442 AP 2022/0174219-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

Portanto, rejeito a preliminar de perda do objeto.

DA TESE DE ERRO NA INDICAÇÃO DAS AUTORIDADES COATORAS

Segundo o Estado do Pará o processo deve ser extinto, tendo em vista que o impetrante teria indicado apenas pessoas jurídicas no polo passivo da demanda. Entretanto, da leitura da petição inicial fica evidente que o impetrante indicou o Procurador Geral do Estado e o Secretário Estadual de Saúde, dentre outro. Logo, rejeita-se a alegação.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO DO PARÁ

A
Constituição Federal prevê a
responsabilidade solidária
dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida (
RE 271286 AgR/RS
).

Deste modo, no
RE 855.178 (Tema 793)
, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde,
obrigação que deve ser repartida de forma solidária
, entre a União, os Estados e os Municípios, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifei).

Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"
, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019.

EMENTA : CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF, EDcl no RE 855.178/SE, Rel. p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, TRIBUNAL PLENO, DJe de 16/04/2020).

Portanto, sendo a
responsabilidade dos Entes Públicos (União, Estados-Membros e Municípios) solidária, a parte demandante pode optar por exigir o cumprimento da obrigação de
UM, DE ALGUNS
, ou,
DE TODOS
, uma vez que são solidariamente responsáveis,
em observância aos princípios da eficiência e efetividade da jurisdição, de modo que,
entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o que não se confunde com a possibilidade do Ente Federado, responsável pelo ônus financeiro de atendimento, promover ação regressiva ou compensações administrativas em face daquele responsável pelo fornecimento do atendimento médico.

Desse modo
, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva.

DO DIREITO À SAÚDE

No caso em exame, a necessidade e urgência da transferência do impetrante encontram amparo nos documentos médicos acostados, demonstrando quadro clínico grave e progressivo, com risco de deterioração orgânica e complicações hepáticas severas.

Conforme laudo médico, impetrante apresenta ictérica progressiva, além de antecedentes infecciosos (id 20851909 - Pág. 1), sendo solicitada a sua transferência com urgência por meio de UTI aérea, sob o risco de cirrose biliar, (id 20851904 - Pág. 2)

Logo, o paciente tem assegurado constitucionalmente o acesso à saúde, de modo que,
uma vez comprovada a gravidade e necessidade do cumprimento das determinações médicas, compete Estado (Responsabilidade Solidária) a garantia do referido direito
protegido pela Constituição Federal.

E
mbora reconhecida a Responsabilidade Solidária, se faz necessário o devido direcionamento.

Como cediço, o Supremo Tribunal Federal (Tema 793) foi pontual ao afirmar que: “a
fim de otimizar a compensação entre os entes federados,
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Portanto, considerando que o Município de Marabá
possui gestão
plena em saúde pública e, por esse motivo, recebe verbas federais para investimento em saúde, a Responsabilidade Solidária não impede que o Estado do Pará promova ação regressiva ou compensações administrativas em face do Ente Municipal pelo fornecimento dos medicamentos e atendimento médico,
salvo pactuação em sentido diverso
.

Este, inclusive, é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

1. Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais; 2. No caso concreto, segundo consta no quadro demonstrativo de Municípios que possuem Gestão Plena e Básica (ID nº 13178823 - Pág. 13), e conforme a Portaria nº 414/2010 do Ministério da Saúde, o Município de Jacundá é habilitado como Ente Municipal de Gestão Plena em Saúde. Portanto, o município recebe recursos financeiros da União, os quais são incorporados ao limite financeiro anual da assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade;

3. Nesse contexto, o ressarcimento do custeio do tratamento fora de domicílio em favor da embargada é do Município, pois possui gestão plena para tanto;

4.

Portanto, nestes termos, impõe-se a reforma do acórdão, em atenção ao precedente do STF (RE 855.178 - Tema 793), sem prejuízo da responsabilidade solidária do Estado do Pará, apenas para direcionar a obrigação, objeto da presente lide, ao Município de Jacundá, haja vista o referido tratamento ser assegurado pelo SUS e de competência administrativa do Ente Municipal, o qual é habilitado para exercer gestão plena em saúde;

5. Recurso provido, com efeito modificativo, para constar no acórdão recorrido o direcionamento da obrigação de ressarcimento ao ente municipal, em conformidade com o Tema 793/STF
, nos termos da fundamentação apresentada
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005012-57.2017.8.14.0026 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024). (grifei).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERADOS. TEMA 793. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. RESSARCIMENTO ÀQUELE QUE SUPORTOU O ÔNUS COM O ATENDIMENTO MÉDICO. REGRA DE DIRECIONAMENTO DE OBRIGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCILMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, na medida liminar ou decisão definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo ao redirecionamento em caso de descumprimento e, ainda, a quem suportou o ônus financeiro do custo do tratamento venha a buscar, administrativamente, o ressarcimento junto ao legítimo responsável pelo atendimento da demanda,
reconhecendo-se, assim, o direito ao ressarcimento do Estado do Pará que foi responsável pelo atendimento, uma vez que caberia ao Município, com gestão plena em saúde, a realização do tratamento
.

2. Apelação conhecida e provida parcialmente. Remessa necessária conhecida e provida parcialmente.

(...)
Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO, PARA RATIFICAR A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM MATÉRIA DE SAÚDE E RECONHECER O DIREITO AO RESSARCIMENTO A QUEM SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO. MODIFICADA PARCIALMENTE A SENTENÇA RECORRIDA EM REMESSA NECESSÁRIA
,
na forma do artigo 932, V, b, do CPC/2015 c/c art. 133, XII, b e d, do Regimento Interno TJ/PA, conforme fundamentação.

(TJPA, processo n.º

0800092-95.2022.8.14.0037 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 17/05/2023). (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ANGIOPLASTIA. EXECUÇÃO PELA REDE ESTADUAL DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. HABILITAÇÃO EM GESTÃO PLENA. DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO. TEMA 793 DO STF. NOB-SUS 01/96. MULTA POR ATENTADO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESARRAZOADA.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial confirmando a tutela de urgência deferida, para determinar que os Requeridos providenciem a disponibilização para a autora de vaga/leito para realização de avaliação médica e procedimento de angioplastia coronária direita, na rede pública ou conveniada ou em rede particular. 2- É cabível o reexame necessário, considerando o recurso exclusivo do Estado e apenas sobre parte da condenação; 3- De acordo com a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 do STF,
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
; 4
- O município de Conceição do Araguaia está habilitado em gestão plena do sistema municipal de saúde, conforme Portaria nº. 716/2010-MS, recebendo e administrando diretamente os recursos federais que são destinados à assistência à saúde em seu território; tendo responsabilidade de ofertar procedimentos hospitalares de alta complexidade
, conforme item 15.2.1, alínea h, da Norma Operacional Básica (NOB) 01/96, instituída pela Portaria nº. 2.203/96, do Ministério da Saúde; 5- Os fundamentos relativos ao Tema 793 do STF e as regras estabelecidas pela Portaria nº. 2.203/96, do Ministério da Saúde, constituem o direito do Estado de ser ressarcido pela execução dos serviços de saúde que competiam ao município; 6- Mostra-se desarrazoada a aplicação da multa atentatória à dignidade da justiça, que tem natureza punitiva e é específica para as hipóteses de violação de dever processual, pois a conduta não parece configurada, considerando as justificativas plausíveis dos réus; 7- Recurso de apelação e Reexame Necessário conhecidos. Apelação provida. Sentença alterada em reexame.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e do reexame necessário. Dou provimento ao recurso de apelação para afastar a multa por atentado à dignidade de justiça. Em reexame, determinar ao Município de Conceição do Araguaia o
ressarcimento
das despesas executadas pelo Estado, no atendimento da paciente demandante.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802013-52.2022.8.14.0017 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/06/2023). (grifei).

DA MULTA DIÁRIA

É cediço que a multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional. Entretanto, ainda que para a proteção direito à saúde deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. (Nery Junior, Nelson; Andrade Nery, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifei).

Co base em tais parâmetros a fixação da multa diária no valor de R$ 1.000,00 revela-se razoável frente à natureza e gravidade da demanda, porém deve ser limitada ao valor de R$ 30.000,00.

No que tange à responsabilização pessoal dos agentes, considerando que é subsidiária, deve ser afastada.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, CONFIRMANDO EM PARTE A LIMINAR, para determinar que os impetrados procedam à transferência do impetrante, via UTI área, bem como a sua internação em hospital público de referência para sua enfermidade ou não sendo possível que custeiem a internação na rede particular, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais até o limite de R$ 30.000,00. Em consequência, julgo prejudicado o Agravo Interno.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Sem condenação em custas, em razão da isenção legal.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo
1.026
, §2º do
CPC/15
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/03/2026